Tribunal: TJDFT
Processo: 0007793-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRELIMINAR. NOVA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, faculta ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal se, ao final da investigação, a pessoa investigada confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Concluída a persecução penal em juízo, inclusive com prolação de sentença de mérito, é inexorável a conclusão de preclusão da oportunidade de celebração de acordo de não persecução penal.

2. Não há que falar em nulidade ou em ausência de esforços para localizar a acusada, a fim de se manifestar sobre a proposta de acordo de não persecução penal apresentada, quando se verifica dos autos a realização de diversas diligências para esse objetivo, inclusive com determinação de tentativa de contato por meio de número telefônico e, até mesmo, por carta precatória.

3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que informal, parcial, qualificada ou retratada em juízo, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, ainda que não utilizada expressamente pelo Juízo sentenciante como um dos fundamentos do édito condenatório.

4. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.

5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.